Tribunal: TJES
Processo: 5000504-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSERCOL IMOVEIS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: JOSE EDUARDO PONCIANO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000504-48.2025.8.08.0000

AGVTE
S
:
ASSERCOL IMÓVEIS LTDA
E

OUTROS

AGVD
O
:
JOSÉ EDUARDO PONCIANO POLYANA REIS GIANOTTI

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, manteve a competência da Justiça Estadual, deferiu a gratuidade da justiça aos agravados e inverteu o ônus da prova em favor destes.

2. Os agravantes alegam ilegitimidade da construtora em face de vícios construtivos em imóvel financiado pela CEF, ausência de hipossuficiência dos autores e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) saber se é admissível a impugnação à gratuidade da justiça por meio de agravo de instrumento; e (iii) saber se é legítima a inversão do ônus da prova nas hipóteses de vícios construtivos em imóvel, em sede de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação da CEF, nos autos, limita-se à condição de agente financeiro do contrato, não havendo responsabilidade por vícios construtivos. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a denunciação da lide à CEF não é cabível quando esta não possui relação com o projeto ou a execução da obra.

5. Em se tratando de relação de consumo, a denunciação da lide é vedada pelo art. 88 do CDC, afastando a incidência da Súmula 150 do STJ e mantendo a competência da Justiça Estadual.

6. A decisão que rejeita impugnação à gratuidade da justiça não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem comporta aplicação da taxatividade mitigada.

7. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No caso, trata-se de discussão técnica acerca de vícios construtivos, cuja prova demanda conhecimento especializado em engenharia civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal quando esta atua como mera agente financeira, sem participação na execução da obra ou no projeto do imóvel. 2. A decisão que rejeita impugnação à gratuidade da justiça não é passível de agravo de instrumento. 3. A inversão do ônus da prova é cabível em ações que discutem vícios construtivos, desde que caracterizada relação de consumo e hipossuficiência técnica do consumidor.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015, II, e 373, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, 18 e 88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.284/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.026.035/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022; TJES, AI nº 5005220-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000504-48.2025.8.08.0000

AGVTE
S
:
ASSERCOL IMÓVEIS LTDA
E

OUTROS

AGVD
O
:
JOSÉ EDUARDO PONCIANO POLYANA REIS GIANOTTI

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Assercol Imóveis Ltda, Alciony Freitas Menichini e Margarete Cararêtto
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde foi
indeferido o pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, mantida a competência da Justiça Estadual, deferida a gratuidade da justiça aos agravados e atribuída aos agravantes a inversão do ônus da prova
.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que:
(i)
a Caixa Econômica Federal, por ser credora fiduciária e proprietária do imóvel, deveria integrar a lide, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF e Súmula 150 do STJ;
(ii)
o imóvel objeto da ação foi devidamente vistoriado e aprovado em laudo técnico da CEF e possui Certidão de Habitabilidade expedida pela Prefeitura da Serra/ES;
(iii)
o laudo técnico apresentado pelos agravados é unilateral e desacompanhado de comprovação legal e técnica;
(iv)
os autores impugnaram os documentos sem valor jurídico e apresentaram provas de que os vícios alegados decorrem de falta de manutenção do imóvel, situado em área litorânea;
(v)
não há elementos suficientes que justifiquem a concessão de gratuidade da justiça aos agravados, diante de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência;
(vi)
a inversão do ônus da prova é indevida, pois incumbe aos agravados a prova dos fatos constitutivos do direito, e que
(vii)
a decisão recorrida contrariou provas documentais e normas legais aplicáveis.

Não desconheço
os termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

C
ontudo, como bem laborou o magistrado primevo, verifica-se
que
, a princípio, a Caixa Econômica Federal atuou como mero agente financeiro, intermediando a relação entre a recorrente e a recorrida, de sorte que a sua responsabilidade limita-se a matérias atinentes ao financiamento para a compra do imóvel.

Por óbvio,
recairia a responsabilidade à empresa pública federal apenas por vícios na construção quando, na qualidade de agente executora de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, atuar na escolha da construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto, o que não é o caso.

Assim,
na ausência de previsão impondo à Caixa Econômica zelar
pela execução das obras, não há
que
se falar em responsabilidade do banco pelos vícios construtivos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.208.284/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.378.922/RN
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.898/RN
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.

Não bastasse, há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
“que não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019)
.”

Confira-se, ainda:
AgInt no AREsp n. 1.333.671/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Outrossim,
em se tratando de relação consumo, a denunciação da lide é vedada pelo art.88 da Lei 8.078/1990, como também já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...].
2.
"O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.026.035/RN, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.335.690/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Destarte, verificada que
a causa de pedir tem relação com problemas estruturais do imóvel e não com o contrato de financiamento propriamente dito,
bem como, por se tratar de relação de consumo, pela vedação
legal
à denunciação da lide, não há pertinência na cientificação da Caixa Econômica Federal, o que afasta a incidência da Súmula 150 do STJ e, com efeito, a remessa dos autos à Justiça Federal.

A seguir, em demanda em que se discute a ocorrência de vícios na construção de imóvel, passíveis de macular o contrato entabulado entre as partes, é possível a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil e art.6º, inc. VIII, da Lei 8.078/1990.

Destarte
, é evidente que a prova a ser produzida demanda capacidade técnica em construção civil, motivo pelo qual recai n
os
agravante
s
demonstrar
a
ausência dos defeitos nominados pelos agravados
ou se eles
decorreram

de má utilização do imóvel, porquanto a responsabilidade também é regida pelo art.18 da Lei 8.078/1990.

É também o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APLICAÇÃO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VEROSSIMILHANÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 Insta destacar que a relação existente no presente caso sujeita-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2º e 3º do mencionado diploma legal. 2 Nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova. Assim como o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, do CDC. 3 No caso dos autos incumbe à requerida, pessoa especializada em construção civil, produzir provas de que o imóvel foi entregue dentro das condições pactuadas, sem vícios construtivos, portanto, acertada a decisão proferida na instância singular quanto à inversão do ônus da prova.
4-Agravo de instrumento conhecido e improvido. (AI: 00011965220198080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 01/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. REDE DE GÁS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando a pretensão autoral escorada na responsabilidade civil das rés por vício construtivo, serão objeto de prova a existência do ato ilícito (se de fato houve falha na construção da rede de gás imputável às Agravadas), a existência dos danos e sua dimensão (se houve o alegado prejuízo material e moral, bem como sua quantificação) e o nexo de causalidade (se o ato ilícito foi capaz de ensejar o dano). 2. Inequívoca a existência da relação consumerista e um descompasso de forças entre os Agravantes e as Agravadas, que não só autoriza, mas recomenda a inversão do ônus da prova no tocante à existência do ato ilícito e do nexo de causalidade.
3. Por outro lado, não vislumbro necessidade de inversão do ônus probatório quanto a apuração da existência e a quantificação dos danos, afinal, a prova da desvalorização do imóvel, bem como da necessidade e o valor das refeições adquiridas, por exemplo, podem ser objeto de prova por parte dos agravantes
.
4. A decisão merece reforma de modo a redistribuir o ônus probatório. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (AI: 5005220-26.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
1ª Câmara Cível,
Data:
13/10/2022
)

Por fim,
a
decisão que indefere a impugnação à justiça gratuita não admite a insurgência por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

N
esse sentido
já se manifestou esta colenda Câmara Cível.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE À PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que rejeitou a impugnação da gratuidade da justiça concedida ao autor, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do próprio sindicato e recusou a inclusão de litisconsorte ativo. A controvérsia decorre de ação indenizatória ajuizada pelo autor em razão de supostos danos estruturais em seu imóvel, pleiteando reparos no valor de R$ 260.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:
(i) definir se a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado autoriza a interposição de agravo de instrumento;
(ii) analisar se o sindicato recorrente faz jus à concessão do benefício de gratuidade da justiça; e (iii) verificar se há necessidade de inclusão de litisconsorte ativo na demanda originária . III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao agravado não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo inviável a apreciação deste capítulo via agravo de instrumento . Ainda que admitida a taxatividade mitigada, não há urgência que justifique a imediata apreciação do tema, pois a decisão pode ser questionada em preliminar de apelação.
A gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige demonstração de incapacidade econômica para arcar com os encargos processuais, conforme art. 98 do CPC/2015 e Súmula 481 do STJ. No caso, o sindicato não comprovou tal incapacidade, apresentando saldo bancário superior a R$ 30 .000,00 e ausência de documentos como balanços patrimoniais ou extratos financeiros que demonstrem precariedade financeira. A inclusão de litisconsorte ativo não é obrigatória em demandas de reparação de danos de natureza pessoal, como no caso, em que os danos decorrem de direito obrigacional e não de direito real. A jurisprudência do STJ reconhece que não há necessidade de citação de cônjuges em ações dessa natureza, sendo prescindível a formação de litisconsórcio ativo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido, com não conhecimento quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado. No mais, recurso desprovido. Tese de julgamento: A rejeição da impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte contrária não enseja agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1 .015 do CPC/2015, ainda que adotada a taxatividade mitigada. O benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende de comprovação de incapacidade financeira que inviabilize o pagamento das despesas processuais, não bastando alegações genéricas ou dificuldades financeiras. Em demandas de reparação de danos de natureza pessoal, é desnecessária a inclusão de cônjuge no polo ativo, pois inexiste litisconsórcio ativo obrigatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, § 3º e § 4º; 101, caput; 1.015, V; CC/2002, art. 1 .647. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.396/MT, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12 .2018 (Tema 988). STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.855/GO, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03 .2023. STJ, Súmula 481. TJES, AI nº 5003500-58.2021. 8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.04.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107313420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MAU FUNCIONAMENTO DO “AIR BAG”. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor com alegação de danos decorrentes de mau funcionamento de “air bag” (“airbag”) em veículo automotor, rejeita preliminares de (i) ilegitimidade passiva e de (ii) inépcia da petição inicial, (iii) rejeita impugnação à gratuidade da justiça e (iv) determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
2. Não conhecimento dos recursos em relação à ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e rejeição da impugnação à gratuidade da justiça
.
3. Hipótese em que não se aplica a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em eventual recurso de apelação . Precedentes do e. TJES
. 4. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada pelo Juiz, porquanto configuradas as hipóteses previstas no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Precedentes do c. STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005225-14.2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, de rigor o não conhecimento do recurso quanto à rejeição a impugnação à gratuidade da justiça

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.